Tribunal: STF
Processo: ADI 3323
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VISTORIA DE VEÍCULOS.
 MATÉRIA RELATIVA A TRÂNSITO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Viola a competência legislativa privativa da
 União (art. 22, XI, CF/1988) lei distrital que torna obrigatória a
vistoria prévia anual de veículos com tempo de uso superior a quinze
 anos.
Precedentes.
Pedido julgado procedente.